Tribunal: TJDFT
Processo: 0737381-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.

I – Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

II – Agravo de instrumento desprovido.